Tribunal: TJMT
Processo: 1009268-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1009268-20.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Izabel Medeiros de Oliveira e Lassemar Xavier de Oliveira ajuizaram a vertente Ação Rescisória em desfavor de Nereu Muniz de Macedo Filho e Lilian Fabiana Pereira Leite com o escopo de rescindir a sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato Verbal c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, a qual é favorável aos Réus.
Preliminarmente, os Autores pugnaram pela realização da audiência de conciliação/mediação, uma vez que o direito é disponível e existe a probabilidade de resolverem o litígio por meio da autocomposição, o que é plenamente possível e até recomendável.
Diante da inegável importância que o Código de Processo Civil atribui aos meios consensuais de resolução dos conflitos, defiro o pedido e converto o feito em diligência, devendo ser feita a sua remessa ao CEJUSC de 2o Grau, pelo prazo de 40 (quarenta) dias, para audiência de conciliação/mediação.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora